Tribunal: TJSP
Processo: 2056594-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Atentado Violento ao Pudor
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar. Pleito objetivando o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado. Feito que permaneceu suspenso desde julho de 2005, em virtude de o paciente estar foragido, não sendo localizado para citação

Ementa:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar. Pleito objetivando o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado. Feito que permaneceu suspenso desde julho de 2005, em virtude de o paciente estar foragido, não sendo localizado para citação pessoal. Mandado de prisão preventiva cumprido mais de 13 anos após sua expedição. Trâmite atual da ação originária que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, remanescem presentes os motivos ensejadores da decretação da prisão cautelar, para assegurar a eventual aplicação da lei penal, evitando-se que o paciente venha novamente a se evadir do distrito da culpa, e com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado (abuso sexual perpetrado em ambiente doméstico contra criança de 4 anos de idade, à época dos fatos), afigurando-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada, com recomendação para o imediato prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056594-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ANDERSON
MINICHILLO DA SILVA ARAUJO e Paciente VALDEMIR RAMOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram a ordem do presente writ, com a recomendação de que o feito tenha o seu
imediato e regular prosseguimento, sem a realização do exame pericial pelo IMESC, a
fim de evitar eventual constrangimento ilegal em desfavor do paciente. Vencido o 2o
Juiz, Des. Camargo Aranha Filho, que concedia a ordem., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056594-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2056594-05.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: ANDERSON MINICHILLO DA SILVA ARAÚJO
Paciente: Valdemir Ramos da Silva
VOTO No 22.762
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de excesso de
prazo na manutenção da custódia cautelar. Pleito objetivando o
relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de
alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Excesso de prazo
não configurado. Feito que permaneceu suspenso desde julho de
2005, em virtude de o paciente estar foragido, não sendo
localizado para citação pessoal. Mandado de prisão preventiva
cumprido mais de 13 anos após sua expedição. Trâmite atual da
ação originária que observa os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Ademais, remanescem presentes os motivos
ensejadores da decretação da prisão cautelar, para assegurar a
eventual aplicação da lei penal, evitando-se que o paciente venha
novamente a se evadir do distrito da culpa, e com vistas à garantia
da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele
imputado (abuso sexual perpetrado em ambiente doméstico contra
criança de 4 anos de idade, à época dos fatos), afigurando-se
necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva, sendo
inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem
denegada, com recomendação para o imediato prosseguimento do
feito.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de VALDEMIR RAMOS DA SILVA, contra ato da
MM. Juíza de Direito, Dra. Renata Carolina Casimiro Braga Velloso
Roos, da 6a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo,
sob a alegação de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal,
consistente na manutenção da custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056594-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ocorrência de excesso de prazo na duração da segregação cautelar,
por permanecer o paciente preso preventivamente há mais de doze
meses, salientando ser ele primário, possuidor de residência fixa e de
ocupação lícita.
Aduz que os autos aguardam a finalização do
incidente de insanidade mental, instaurado a pedido da defesa, mas
do qual ela desistiu, e que, segundo o IMESC, em razão da pandemia
causada pelo coronavírus, o exame que estava agendado para o dia
25 de março p.p. não poderia ser realizado, inexistindo previsão de
data para novo agendamento.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, com a sua posterior confirmação, para que seja relaxada a
prisão do paciente, por excesso de prazo, com a expedição de alvará
de soltura em seu benefício.
A liminar foi indeferida (fls. 40/43).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 46/49) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 61/64).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 8/211) que, em 22 de
março de 2005, o paciente foi denunciado como incurso no art. 214,
combinado com o art. 224, alínea “a”, e artigo 225, § 2o, todos do
Código Penal.
Segundo consta na inicial acusatória (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056594-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
13/14), em 11 de outubro de 2004, Valdemir residia com sua família, e
o seu pai, Antônio, era o responsável, mediante retribuição, por
buscar a vítima Brendow, de apenas 4 anos de idade, na escola,
sendo que o menor aguardava por sua mãe na residência de Antônio.
Dessa forma, o paciente, aproveitando-se da ingenuidade da vítima,
mediante violência, praticou com ela coito anal.
Já em sua residência, a mãe do ofendido,
Fabiana, ao higienizar seu filho após ter defecado, percebeu um
sangramento em seu ânus. Indagado sobre o ocorrido, Brendow
informou que o paciente se despiu e introduziu o pênis em seu ânus.
Diante disso, Fabiana se dirigiu ao hospital Pérola Byington, onde foi
realizado o exame de corpo de delito.
Após o crime, o paciente mudou-se para
Juazeiro do Norte, Ceará.
A denúncia foi recebida em 30 de março de
2005, oportunidade em que a autoridade coatora acolheu pedido do
Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente, visando
à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, designou
audiência para interrogatório do réu para o dia 09 de maio daquele
ano (fls. 79/80).
O réu não foi localizado para ser citado
pessoalmente (fl. 87) e deixou de comparecer à audiência designada,
estando também ausentes os seus defensores (fls. 90), razão pela
qual o interrogatório foi redesignado para 16 de junho de 2005, sendo
determinada a sua citação por edital e a intimação de seus
defensores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056594-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Contudo, o interrogatório novamente não foi
realizado, pela ausência do ora paciente (fls. 103), apesar de citado
por edital (fl. 99) e intimados os seus advogados. Diante disso, em 05
de julho de 2005, foi determinada a suspensão do processo e do
prazo prescricional, com fundamento no artigo 366 do CPP (fl. 105).
Posteriormente, em 13 de março de 2019, foi
dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do
réu.
Na sequência, a defesa pleiteou a declaração
da extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, ou
a concessão da liberdade provisória (fls. 18/188), tendo o Juízo a quo,
contudo, indeferido os pedidos, não reconhecendo a prescrição e
mantendo a prisão cautelar, para a garantia da ordem pública, em
razão da gravidade do crime praticado, bem como por conveniência
da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, pois o
paciente permaneceu foragido por mais de 13 anos (fls. 198/199).
Em nova petição, datada de 14 de março de
2019, a defesa postulou a declaração da nulidade do feito desde o
recebimento da denúncia (fls. 200/203). Entretanto, o pleito também
foi indeferido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que, embora
à época dos fatos o paciente já contasse com mais de 20 anos de
idade, quem constituiu os advogados, outorgando-lhes poderes para
representá-lo, foi o seu genitor. Ademais, os causídicos, embora
regularmente
intimados,
deixaram
de
comparecer
aos
atos
processuais e de dar andamento ao feito.
Por ocasião da apresentação de defesa
preliminar, o impetrante postulou a instauração de incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056594-05.2020.8.26.0000 -Voto no
6
insanidade mental, do qual desistiu meses depois, em 3 de setembro
de 2019, sob o argumento de demora em sua realização. O Juízo a
quo, na esteira do parecer ministerial, manteve o incidente,
encontrando-se os autos no aguardo da realização do exame pericial
pelo IMESC, tendo havido o cancelamento do exame pericial
agendado para 25 de março de 2020 devido à situação de pandemia
causada pelo novo coronavírus.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se verifica injustificada morosidade no trâmite dos autos de
origem, sendo pertinente ressaltar que, para a apuração de tal
ocorrência, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética de
prazos. In casu, Valdemir permaneceu foragido por mais de uma
década e, por conseguinte, o feito permaneceu sem andamento
justamente por não ter sido ele localizado para citação pessoal.
Ademais, verifica-se remanescerem presentes
os requisitos autorizadores da custódia preventiva, previstos no artigo
312 do CPP, porquanto, não obstante a primariedade do paciente,
apurada em consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal
(INTINFO), deve ser sopesada a gravidade concreta da infração a ele
imputada (coito anal com criança de apenas 4 anos de idade à época
dos fatos), bem como o fato de ele ter permanecido foragido por mais
de 14 anos, afigurando-se necessária e adequada a manutenção de
sua segregação preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e
à salvaguarda da aplicação da lei penal, sendo inviável, in casu, a
aplicação de medidas cautelares diversas.
Contudo, no concernente ao estado atual dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056594-05.2020.8.26.0000 -Voto no
7
autos, observa-se que a instrução ainda não restou concluída em
razão da pendência de incidente de insanidade mental, tendo a
defesa já desistido de tal pedido.
Assim, considerando a dificuldade atual no
agendamento e na efetiva realização do exame pericial pelo IMESC
para a verificação da sanidade mental do paciente, em plena
pandemia do coronavírus, e a ausência de interesse atual da defesa
na referida diligência (responsável por realizar o pleito de instauração
do incidente), é de rigor o imediato e regular prosseguimento do feito,
sem o aludido exame, não se podendo protelar indefinidamente o
deslinde da ação penal por conta de diligência do juízo, com prisão
processual em vigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ, com a recomendação de que o feito tenha o
seu imediato e regular prosseguimento, sem a realização do exame
pericial pelo IMESC, a fim de evitar eventual constrangimento ilegal
em desfavor do paciente.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator